Tribunal: TJBA
Processo: 8051578-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051578-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HILDA MARIA LEANDRO DOS SANTOS DOS ANJOS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES (OAB:BA17663-A) AGRAVADO: FACTA SEGURADORA S/A Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MÍNIMA COMPROMETIDA COM NECESSIDADES BÁSICAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo as custas iniciais para 10% da renda da autora, fixadas em R$ 151,80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão integral do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, pessoa idosa e aposentada, com renda mensal bruta de R$ 1.518,00, destinada ao custeio de despesas essenciais. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos objetivos que indiquem capacidade financeira. 4. A renda mensal da agravante é modesta e voltada à sua subsistência, sendo razoável presumir a ausência de condições para arcar com qualquer ônus processual, sem prejuízo ao próprio sustento. 5. Diante da ausência de prova robusta de capacidade econômica e considerando os princípios do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, deve ser reformada a decisão para concessão integral do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada diante de prova inequívoca da capacidade financeira. 2. Percebendo a parte renda mínima voltada à subsistência, mostra-se cabível a concessão integral da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Desª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, pub. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8051578-74.2025.8.05.0000; Recorrente: Hilda Maria Leandro dos Santos dos Anjos; Recorrida: Facta Seguradora S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator